Tribunal: STF
Processo: ADI 6918
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 30 E ANEXO VII, DA LEI 15.122 DO ESTADO DE GOIÁS. QUADRO SUPLEMENTAR DE CARGOS NO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. CARGOS EM COMISSÃO. PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. VIOLAÇÃO. TEMA 1.010 REPERCUSSÃO GERAL. REQUISITOS JURISPRUDENCIAIS. AUSENTES. INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.



    1. A Constituição reservou à Administração um regime jurídico minucioso na conformação do interesse público a fim de resguardar a isonomia e eficiência na formação do seus quadros, do qual decorre a excepcionalidade da categoria “cargo em comissão”. 



    2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal cuidou de densificar os critérios quem norteiam o controle de constitucionalidade das leis que criam cargos comissionados, os quais não restam configurados no caso concreto. Precedentes. Tema 1.010 de Repercussão Geral.



    3. Inconstitucionalidade material por ausência da descrição em lei das atribuições dos cargos de de Assessor Jurídico, Assessor de Imprensa e Auxiliar Geral e Especializado.



    4. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade por razões de segurança jurídica e de excepcional interesse social. Entendeu a maioria que fica mantido o provimento dos cargos em comissão atualmente ocupados, desde que observados os seguintes requisitos: a) a modulação alcança apenas aqueles que ocupavam os cargos em comissão no TCE/GO antes da edição da Lei 15.122/2005 (04.02.2005); b) ocupantes que já preencheram os requisitos para aposentadoria são obrigados a se aposentar; c) com a vacância, os cargos devem ser automaticamente extintos; e d) não é possível criar outro regime de transição ou recriar os cargos da lei declarada inconstitucional. 



    5. Pedido na ação direta de inconstitucionalidade julgado procedente.